Tribunal: TJSP
Processo: 1043673-71.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1043673-71.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSORCIO UNILESTE, é embargado EMPRESA
METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A -
EMTU/SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043673-71.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16.271
2
Embargos de Declaração Cível no 1043673-71.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Consorcio Unileste
Embargado: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
S/A - EMTU/SP
Comarca: São Paulo
Voto no 16.271
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V.
Acórdão de fls. 897/900 que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Consórcio Unileste, ora embargante, que pretende a
declaração de nulidade e inexigibilidade de multas aplicadas em razão de
descumprimento de obrigação contratual, consistente na proibição de
manutenção de motorista exercendo concomitantemente a função de
cobrador no serviço de transporte coletivo.
O embargante pretende sanar omissão no julgado em
relação à impugnação do edital e aos precedentes utilizados que não são
aplicáveis ao caso, bem como sanar erro material reconhecendo-se que
não se pode deduzir que a reunião de funções implica lucratividade.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043673-71.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16.271
3
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator